Tribunal: TJSP
Processo: 1011086-82.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Processual civil. Restituição de valores pagos a título de diárias de pátio e guincho, com pedido de indenização por danos morais. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Matéria exclusivamente de Direito. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Remessa dos autos que se

Ementa:
Processual civil. Restituição de valores pagos a título de diárias de pátio e guincho, com pedido de indenização por danos morais. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Matéria exclusivamente de Direito. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.